Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-90.2005.8.14.0094
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000362-90.2005.8.14.0094
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: SANTINO CORREA ROCHA
ADVOGADOS: LUÍS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO (OAB/PA 13.733) e OUTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, CAPUT, E INCISO XI, C/C ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.

A opção pelo julgamento antecipado da lide necessariamente não importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a produção de outras provas se revelou desnecessária para o desate do litígio como ocorreu na espécie onde a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental. Preliminar rejeitada.
2.

A emenda da inicial admitida pelo juízo ainda que fora do prazo assinalado, notadamente quando não caracterizado abandono da causa não acarreta a extinção prematura do processo.
3.

O Parquet ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa ante o envio extemporâneo da prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, precisamente quanto ao exercício financeiro do ano 2000, ocasião em que esteve na presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do Tauá.
4.

O TCM/PA negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da importância de R$ 8.309,63 acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003.
5.

A tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa requer a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo (ainda que genérico), para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
6.

O apelante, enquanto ordenador de despesa, segundo o apurado pelo TCM/PA e ratificado nestes autos, realizou despesas sem a devida comprovação (art. 10, XI, da LIA), tendo igualmente desrespeitados os princípios da legalidade e moralidade administrativas (art. 11, VI, da LIA), deve-se ainda observar a intenção deliberada de buscar transferir para terceiros a responsabilidade pela realização dos gastos evidenciado o objetivo de mascarar o ocorrido.
7.

Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõem manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante.
8.

Quanto as penalidades impostas pela sentença consistentes no ressarcimento ao erário do valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá devem ser ratificadas, porquanto aplicadas consoante as balizas do art. 12 da LIA estando razoáveis e proporcionais ao malfeito.
9.

Apelação conhecida e improvida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém (PA), 09 de março de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 10, caput, e inciso XI, c/c art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92) impondo obrigação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá perfazendo R$ 16.619,26 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte seis centavos).

Em suas razões o apelante, preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Argumenta que desde a contestação apresentou rol de testemunhas e requereu diligências empenhado em provar que fora induzido a erro quando assinou a pedido do prefeito municipal (à época) repasses atrasados posteriormente encaminhados ao contador. Ressalta que em razão de sua idade avançada (71 anos) na ocasião sua capacidade de identificar malícia já não era tão apurada, daí porque foi manipulado.

O apelante também aduziu que a petição inicial deveria ter sido indeferida porque emendada quando expirado o prazo assinalado pelo juízo.

Conclusivamente requereu o conhecimento e provimento deste apelo para, anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para iniciar a instrução processual, eventualmente, não sendo este o entendimento, que seja julgada improcedente a pretensão autoral face a indução do apelante a erro acarretando vício de consentimento declarando serem inservíveis os documentos assinados no ano de 2000 pelo apelante, vez que não mais exercia cargo público; por fim que o processo seja extinto sem julgamento de mérito na forma do art. 321, parágrafo único do CPC.

A representante do
Parquet
ofereceu contrarrazões aduzindo que o julgamento antecipado da lide nada prejudicou a defesa do apelante. Outrossim, asseverou que o prazo para emendar a petição inicial pode ser dilatado, não sendo peremptório, razão pela qual não enseja o indeferimento da peça postulatória.

Demais disso, aduziu que o recorrente quando esteve à frente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE era responsável, enquanto ordenador de despesa, pelo recebimento de recursos repassados pelo Município de Santo Antônio do Tauá, portanto obrigado a fiscalizar os atos de seus subordinados. Finalizou pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer concluindo pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Convém inicialmente gizar alguns elementos da ação civil ajuizada na espécie.

O Parquet ajuizou esta ação civil por ato de improbidade administrativa informando que o Tribunal de Contas dos Municípios constituiu comissão de inspeção que analisou a prestação de contas do réu/apelante, referente ao período em que exerceu a presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do Tauá, precisamente em relação ao exercício financeiro do ano 2000, constatou a necessidade de refazimento do Balanço Financeiro, da Demonstração das Variações Patrimoniais e ainda do Balanço Patrimonial, assim como procedesse ao recolhimento de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos) impondo, ainda, multa pela remessa intempestiva da documentação.

Importa acrescentar que após a mencionada inspeção o TCM, nos autos do processo nº 200204399-00 negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado (2000), determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da aludida importância (R$ 8.309,63) acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003 (fl. 128).

Nessa esteira observa-se que contexto fático-probatório desta ação está circunscrito a imputação de envio extemporâneo de prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, isto significa dizer que o exame da controvérsia demandava prioritariamente o exame de documentos contábeis relativos ao exercício financeiro do ano 2000.

Convém registar que não houve efetiva demonstração quanto a pertinência da prova testemunhal requerida, aliás, de pouca valia considerando que o alegado vício de consentimento (erro), compreendido como uma má apreciação da realidade, segundo o alegado, operou-se internamente na formação da vontade externada pelo próprio apelante quando assinou documentos a pedido do prefeito municipal.

Não se trata de negar a possibilidade de utilização de outros meios de prova, notadamente a testemunhal, mas de reconhecer que a retórica da alegação não é mais relevante que o efeito pragmático dos fatos.

A opção pelo julgamento antecipado da lide necessariamente não importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a produção de outras provas se revelou desnecessária para o desate do litígio como ocorreu na espécie onde a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental.

Rejeito, portanto, esta preliminar de cerceamento de defesa.

2. PRELIMINAR VISANDO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ALÉM DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO:

O apelante não logra melhor sorte nesta prefacial, visto que o prazo do art. 284 do CPC/73 (art. 321 do CPC/2015) é dilatório, e não peremptório. Neste sentido, confira-se:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES.
- O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo.
Recurso especial conhecido e provido.¿
(REsp 871.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 313)
¿PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA PARA EFEITO MERAMENTE FISCAL. ADMISSIBILIDADE.
1. Por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório, o mencionado no art. 284 do CPC admite a emenda à inicial a destempo.
2. Tendo em vista o princípio da economia processual e por se tratar de uma ação de rito sumaríssimo, que não comporta excesso de formalismo, aceita-se a emenda da inicial extemporaneamente, desde que não se tenha concretizado o abandono de causa.
3. Admite-se o valor da causa para efeitos meramente fiscais em razão do próprio procedimento do mandamus, que não comporta valor certo e determinado.
4. Recurso especial conhecido e improvido.¿
(REsp 638.353/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 208)

Dessa forma,
a emenda admitida pelo juízo ainda que fora do prazo inicialmente assinalado, notadamente quando não caracterizado abandono da causa não acarreta a extinção prematura do processo.

Assim, rejeito igualmente esta preliminar.

3. MÉRITO:

O Parquet ajuizou esta ação civil por ato de improbidade administrativa ante o envio extemporâneo da prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, ora apelante, precisamente quanto ao exercício financeiro do ano 2000, ocasião em que esteve na presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do Tauá.

Convém assinalar, para que não haja dúvida, que o Tribunal de Contas dos Municípios inicialmente constituiu uma Comissão de Inspeção que analisou a prestação de contas do apelante, referente ao período informado, tendo constatado a necessidade de refazimento do Balanço Financeiro, da Demonstração das Variações Patrimoniais e ainda do Balanço Patrimonial, isto porque a justificativa apresentada perante o Departamento de Controle Externo não fora acolhida considerando que os documentos que atestavam a realização da despesa já haviam sido contabilizados no 1º trimestre do ano 2000, razão pela qual ficou determinado o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos) ou a apresentação de documentação capaz de sanar tal pendência (fls. 109/110).

Após a mencionada inspeção
o TCM/PA negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado (2000), determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da aludida importância (R$ 8.309,63) acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003 (fl. 128).

Este histórico revela uma incontestável falta de comprovação da despesa realizada, apurada em análise contábil dos órgãos técnicos competentes implicando na obrigação de recolhimento da mencionada quantia aos cofres públicos, conforme determinado pelo TCM, pendendo averiguar se a conduta do apelante configurou ou não ato de improbidade administrativa.

Pois bem, o apelante exerceu a administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, no Município de Santo Antônio do Tauá, responsável pelo recebimento de verbas públicas repassadas conforme se verifica pelos recibos de fls. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 e 71.

Estes documentos afastam o argumento defensivo, no sentido de que o apelante não seria responsável pela administração da referida unidade porque havia sido afastado da função, o que teria se dado por comunicado verbal do prefeito municipal à época, Sr. Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, vez que os mencionados recibos foram firmados pelo próprio apelante no período compreendido entre 21/01/2000 a 28/12/2000.

Noutro giro, o apelante não logrou êxito em comprovar a alegação de que no ano 2000 administração do SAAE estaria a cargo de outras pessoas, Sr. João Carlos Barreto e Sra. Maria Sousa da Conceição, posto que nenhum dos documentos supracitados (recibos) foram assinados por tais pessoas e sim pelo próprio apelante, ademais, ainda que assim não fosse o apelante enquanto gestor da unidade era responsável pela sua administração e fiscalização devendo assim responder pela imputação autoral conforme reconhecido na sentença.

No caso em análise a divergência apurada se deu pela não comprovação de despesas materializadas nas notas de empenho nsº 23, 37 e 50 (fls. 89, 93 e 98), respectivamente, que segundo apurado pelo Departamento de Controle Externo do TCM já haviam sido contabilizadas no 1º trimestre de 2000, suficiente para configurar incorreção nos demonstrativos contábeis (fls. 109/110).

A Lei nº 8.429/92 tipifica como ato de improbidade a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. Vejamos:
¿Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.¿

Por sua vez, o dever de prestas está previsto no art. 70, parágrafo único, da Constituição da República. Confira-se:

¿Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.¿

A ausência de prestação de contas também está prevista como conduta improba (LIA), senão vejamos:
¿Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.¿

A tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa requer a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo (ainda que genérico), para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

O apelante, enquanto ordenador de despesa, segundo o apurado pelo TCM/PA e ratificado nestes autos, realizou despesas sem a devida comprovação (art. 10, XI, da LIA), tendo igualmente desrespeitados os princípios da legalidade e moralidade administrativas (art. 11, VI, da LIA), deve-se ainda observar a intenção deliberada de buscar transferir para terceiros a responsabilidade pela realização dos gastos evidenciado o objetivo de mascarar o ocorrido.

Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõem manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante.

Quanto as penalidades impostas pela sentença consistentes no ressarcimento ao erário do valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá entendo que foram aplicadas consoante as balizas do art. 12 da LIA, posto que razoáveis e proporcionais ao malfeito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso para,
rejeitando as preliminares no mérito negar-lhe provimento
mantendo integralmente a sentença nos termos desta fundamentação.

Determino que a UPJ proceda:
a)
comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará e Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá acerca da suspensão dos direitos políticos;
b)
comunicação por meio eletrônico ou congênere ao Conselho Nacional de Justiça para alimentação do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por ato que implique inelegibilidade conforme Resolução nº 44/2007, com redação dada pela Resolução nº 172/2013 e Provimento nº 29/2013 todos daquele Órgão.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
13